Tribunal: TJMT
Processo: 1012295-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012295-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP - CNPJ: 97.475.628/0001-85 (EMBARGADO), ROREN ROGERIO LEMOS - CPF: 037.553.829-11 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que proferido nestes termos:

“
Pelo exposto,
dou parcial provimento
para condenar o agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.”

O embargante argumenta que ocorreu contradição na fixação dos honorários de sucumbência
, afirmando que o acórdão “
se omitiu erroneamente, obscuramente e contraditoriamente de ressalvar, que o embargante é beneficiário dos benefícios da Justiça Gratuita, mas não lhe aplicou o disposto no art. 98, § 3o. do CPC”.

Requer “
sejam extirpados os erros, as obscuridades, as omissões e as contradições existentes no v. acórdão, dando efeitos infringentes aos embargos de declaração para não conceder os honorários de sucumbência para os patronos da agravante”
e, subsidiariamente, “
que seja aplicado no caso em concreto o disposto no art. 98, § 3o. do CPC”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que há vício no acórdão, pois não foi deferido o seu pedido de gratuidade de justiça.

Contudo, o benefício foi deferido no Agravo de Instrumento n.

1013257-58.2024.8.11.0000 (ID. 236575654) e o entendimento do STJ é de que “[...]

uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo
, salvo se expressamente revogada.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1988913 MG 2022/0060668-2, Julgamento em 8-8-2022, Terceira Turma, DJe de 10-8-2022).

Exatamente por tal motivo, o aresto embargado, ao condenar o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da litigiosidade da lide, fez constar a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Portanto, não há obscuridade, omissão e/ou contradição na decisão. Além disso, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado dado ao Recurso, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024